Tribunal: TJDFT
Processo: 0735759-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTIGO 523, PARÁGRAFO 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SANÇÕES. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A intimação do devedor, na forma específica determinada no artigo 523 do Código de Processo Civil, é imprescindível para a aplicação das sanções previstas no parágrafo primeiro do citado dispositivo legal.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.